Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIDA PARCIALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA O ATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 321 E 322, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
2. No caso dos autos, foi devidamente oportunizada a emenda à inicial, tendo o autor deixado de cumprir integralmente as determinações, pois apenas recolheu as custas iniciais, deixando de apresentar pedido certo e determinado. Não tendo a parte cumprido satisfatoriamente a emenda à peça inicial, correto seu indeferimento.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.